Tribunal: STF
Processo: AI 120682
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO.
QUANDO E O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE TERIA OFENDIDO IMPLICITAMENTE TEXTO
CONSTITUCIONAL, O PREQUESTIONAMENTO SE FAZ MEDIANTE A INTERPOSIÇÃO
DE EMBARGOS DECLARATORIOS, PARA QUE SE SUPRA A OMISSAO QUANTO A
QUESTÃO CONSTITUCIONAL POR ELE NÃO ENFRENTADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.